Tribunal: STF
Processo: Rcl 76760
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE EMPRESA E VENDEDORA DE IMÓVEIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 6.530/1978, O QUE AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DE CORRETORA AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ONDE SE DEFINIU DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisão (e-doc. 12) da 22ª Vara do Trabalho de Curitiba, proferida nos autos do Processo nº 0000062-05.2023.5.09.0084, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 611503 (Tema 360 - RG).



    2. O Processo nº 0000062-05.2023.5.09.0084 (e-doc. 06) foi movido por CRISTINA OLIVEIRA em face da reclamante e de outras empresas visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e ao pagamento de verbas trabalhistas, a despeito da formalização de “contrato de associação para coparticipação em resultados de vendas” (e-doc. 11).



    3. A sentença (e-doc. 08) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego da trabalhadora com a reclamante, assentando, ainda, a responsabilidade solidária de outras pessoas jurídicas por pertencerem ao mesmo grupo econômico.



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 05) cuja ementa é abaixo transcrita. Referido acórdão manteve o reconhecimento do vínculo de emprego, verbis:



    VÍNCULO DE EMPREGO. VENDEDORA DE IMÓVEIS. LABOR NOS MOLDES DO ART. 3º DA CLT. PRIMAZIA DA REALIDADE. Para o reconhecimento em juízo de vínculo de emprego, essencial o preenchimento de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, que considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salários. Uma vez admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo, cabe ao Réu o ônus da prova (art. 818, II, da CLT c/c art. 373,II do CPC). No caso em análise, tendo o conjunto probatório revelado que a autora não atuou como corretora autônoma (nos moldes do art. 6º, § 2º, da Lei nº 6.530/1978), e sim como vendedora empregada (com a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT), deve ser dada primazia à realidade e reconhecida a existência de vínculo empregatício. Recurso da ré ao qual se nega provimento, no particular. 



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    5. Tendo o acórdão condenatório transitado em julgado, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que a reclamante apresentou exceção de pré-executividade (e-doc. 04) alegando, em linhas gerais, que o título judicial estaria “em inequívoco conflito com o entendimento vinculante firmado pelo STF na RE nº 958.252 e da ADPF nº 324”.



    6. A exceção de pré-executividade foi rejeitada em decisão (e-doc. 12) cujos trechos são a seguir transcritos:



    DECISÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 



    A ré LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A, por seus procuradores, apresenta EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (Id. 531b789), argumentando que a pretensão executória estaria fundamentada em decisão conflitante com o posicionamento vinculante do STF, firmados no RE nº 958.252 (Tema 725) e da ADPF nº 324, afirmando que o Juízo de 1ª instância reconheceu vínculo empregatício "em desconformidade com a vontade manifesta das partes quando da contratação e execução contratual" (Id.  531b789). 



    Alega que a sentença ignorou o contrato de prestação de serviços autônomos, de natureza civil,   livremente pactuado entre a ré e a pessoa jurídica da própria reclamante - por meio do qual esta foi contratada como consultora autônoma de venda de imóveis – corretora de imóveis -, e em relação ao qual não se alegou nenhum vício social ou de vontade. 



    Aduz que a decisão, no presente caso, "formou-se quando a matéria vinculante abordada no RE nº 958.252 e na ADPF nº 324 já estava sedimentada há aproximadamente seis anos (trânsito em julgado da presente ação em 16/07/2024 – Id b914b3d – acórdão vinculante publicado em 30/08/2018)" e, assim, invoca a "inexequibilidade da coisa julgada inconstitucional se encontra positivada nos arts. 884, § 5º, da CLT, e 525, § 1º, III, §§ 12 e 14, do CPC". 



    Ao final, por entender inexistente o vínculo empregatício em razão do contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes, e, ainda, por entender que a Justiça do Trabalho é incompetente para a análise de questões afetas a esse tipo de contratação, requer a executada o acolhimento da presente exceção de pré-executividade com a consequente extinção da execução, com fundamento nos arts. 884, § 5º, da CLT, e 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, do CPC, bem como da tese fixada no Tema 360 do STF, que determinam a inexigibilidade do título executivo fundamentado em norma interpretada com “sentido inconstitucional”.



    (...)



    O v. acórdão Id. 7a4dc84, de 22/05/2024, manteve a sentença, e em 16/07/2024 houve o trânsito em julgado do decisum (certidão Id. b914b3d). 



    Cabe inicialmente destacar que a situação dos autos não se amolda à hipótese trazida no RE 958.252/MG (Tema 725 de Repercussão Geral do STF), tampouco na situação analisada na  ADPF 324, uma vez que tais ações versam sobre terceirização, o que definitivamente não é o caso destes autos. Tanto é assim que a sentença  proferida nestes autos (Id.  da2b2d6) não cita ou invoca a Súmula 331 do TST para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes    (cabe destacar que a análise da referida súmula está no cerne dos processos RE 958.252/MG e ADPF 324),  denotando que não há o enquadramento pretendido pela parte executada. Por esta razão, o art. 884, §5º, da CLT e o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, do CPC não trazem qualquer amparo à parte requerente.  Note-se que, nem mesmo a parte executada na petição de exceção de pré-executividade (Id. 531b789) afirma textualmente que a relação da reclamante com as reclamadas era de terceirização. Isto é facilmente verificável quando se faz a busca (Ctrl F) da palavra “terceirização” na referida peça processual (Id.  531b789). 



    Note-se que, no resultado dessa busca, a palavra “terceirização” aparece apenas nas jurisprudências citadas, mas nunca é  verbalizada pela executada como a relação existente entre as partes litigantes. 



    No presente caso, não existe uma relação triangular em que figuram um trabalhador (1), um empresa tomadora de serviços (2) e uma   empresa prestadora de serviços (3). Isto é imprescindível para se configurar a denominada terceirização de serviços, o que não se verifica neste processo.  



    O presente caso trata de uma relação bilateral entre a reclamante (1) e o grupo econômico (2) formado pelas reclamadas em que foram reconhecidos os requisitos do vínculo de emprego, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, bem como a responsabilidade solidária de todas as reclamadas pela formação de grupo econômico, evidenciando-se a  FRAUDE a fim de burlar a legislação trabalhista, cabendo destacar que são nulos de pleno  direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na lei trabalhista (art. 9º da CLT). 



    Assim, a sentença que transitou em julgado neste autos não contrariou o julgamento proferido na ADPF 324 tampouco o Tema 725 de Repercussão Geral do STF (por não haver o exato enquadramento do presente caso concreto a tais situações), não havendo falar em coisa julgada inconstitucional por consequência.  



    Cabe frisar que eventuais atos com o intuito de caracterizar a reclamante como corretora autônoma de imóveis  ocorreram com o único intuito de fraudar a legislação trabalhista (artigo 9º da CLT), pois conforme ampla dilação probatória restaram comprovados todos requisitos dos artigos 2º e  3º da CLT  (subordinação, não eventualidade, onerosidade e alteridade), necessários à configuração do vínculo empregatício.  



    Cabe frisar que o simples fato de o STF considerar lícita a celebração de contrato de prestação de serviços, firmado entre pessoas jurídicas distintas, não autoriza concluir automaticamente que todo e qualquer contrato de prestação de serviço seja lícito e infenso à análise de sua legalidade pelo Poder Judiciário. 



    Uma vez que compete à Justiça do Trabalho examinar os elementos de prova no caso concreto e avaliar a higidez da relação jurídica havida entre trabalhador e seu contratante, incumbe a esta justiça especializada também analisar a existência de FRAUDES perpetradas por empresas para disfarçar relação de emprego por meio de contratos simulados entre pessoas jurídicas, o  que  realmente foi constatado no caso em análise.   



    Ademais, a pretensão da requerente esbarra no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, bem como atenta contra a segurança jurídica derivada da coisa julgada.  



    Portanto, não deve prosperar o requerimento da parte executada, a qual pretende a utilização indevida de objeção processual (exceção de pré executividade) como sucedâneo de ação rescisória, que é o remédio processual apropriado para buscar a rescisão de sentença de mérito transitada em julgado (art. 966 do CPC). 



    Assim, rejeita-se in totum a exceção de pré-executividade. Por consequência, não há falar em extinção da execução. (e-doc. 12, grifo nosso)



    7. Para a reclamante, referida decisão viola o assentado por esta Cote na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) e no RE 611.503 (Tema 360 - Repercussão Geral). Destaca que:



    a) “O pretenso exame para a definição da presença dos requisitos vínculo de emprego, em realidade, revela o intuito de concretizar prévio juízo de que o tipo de vínculo que uma corretora de imóveis (profissional liberal) mantém com uma construtora é sempre uma fraude à relação de emprego com o intuito de se transpor o cumprimento de direitos trabalhistas” (e-doc. 01, p. 7);



    b) “A fórmula decisória adotada pela 22ª Vara do Trabalho de Curitiba, ao ratificar expressamente o acórdão da 7ª Turma do TRT9 que declarou vínculo de emprego entre corretora de imóveis e a ora Reclamante ignorando o contrato civil firmado entre as partes (...) revela em verdade, a inadmissibilidade de qualquer outro formato de relação jurídica, mesmo que de acordo com modelos típicos e usuais no mercado envolvendo os profissionais liberais” (e-doc. 01, p. 10-11);



    c) os requisitos da relação de emprego não estariam configurados, ressaltando que a “corretora recebia valores mediante a emissão de notas fiscais de sua pessoa jurídica”, não teria havido coação ou pressão de qualquer natureza que pudesse anular o contrato civil escrito formulado entre as partes e que “a corretora prestava serviços a diversas outras empresas e remunerada por cada uma delas (conforme demonstrado no trecho do acórdão do TRT9 que versa sobre grupo econômico)” (e-doc. 01, p. 13-14);



    d) devem ser considerados os “princípios constitucionais que asseguram a liberdade de organização empresarial e de contratação de profissionais que melhor se adapte ao mercado de trabalho e às necessidades da própria prestação de serviço” (e-doc. 01, p. 19).



    8. Acrescenta que “a decisão reclamada, ao ratificar e declarar a constitucionalidade da coisa julgada formada no acórdão proferido pela 7ª Turma o TRT9 e recusar a aplicabilidade do Tema 360, desenvolve raciocínio e argumentação jurídica que pretende anular os contratos típicos e regulares que envolvem os profissionais liberais”, registrando que, por força do RE 611503 (Tema 360 - RG), a discussão levantada na exceção de pré-executividade pode ser invocada “mesmo após operada a coisa julgada na fase de conhecimento” (e-doc. 01, p. 14 e 16).



    9. Assim, requer, liminarmente, que seja suspensa “a decisão reclamada e a tramitação da Execução Trabalhista no Processo nº 0000062- 05.2023.5.09.0084, até a decisão final da presente Reclamação;”(e-doc. 01, p. 32). 



    10. No mérito, roga pela procedência desta ação



    (...) com a consequente cassação da decisão proferida pela 22ª Vara do Trabalho de Curitiba nos autos do Processo nº 0000062-05.2023.5.09.0084 que negou aplicabilidade do Tema 360 do STF e ratificou os termos do acórdão da 7ª Turma do TRT9 que, por sua vez, desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RERG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, com a determinação, consequentemente, da extinção da execução.



    (e-doc. 01, p. 32, grifo nosso)



    11. Em consulta processual pública, verifico que, na origem, foi interposto agravo de petição.



    É o relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    14. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) e o RE 611.503 (Tema 360 - Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor” (ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil”. In: CMICRO - Nº32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGV-EESP). 20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina que, verbis: “Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos, a competição entre firmas que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras indústrias” (TAYLOR, Timothy. “In Defense of Outsourcing”. In: 25 Cato J. 367 2005. p. 371). 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da